Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715935-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL SO FUMO LTDA AGRAVADO: CONSORCIO HELIO PRATES, NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JARDEL ALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, balancetes do ano de 2024, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator